Tribunal: TJSP
Processo: 9116377-86.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVIDO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO ESPÓLIO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVIDO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO ESPÓLIO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AUTOR-APELANTE. SEM RAZÃO. FOI EXPRESSAMENTE RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADESÃO, PELA INTERNET, DA POUPADORA AQUI LITIGANTE, AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PRAZO POR ELE ESTABELECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança visando expurgos inflacionários de planos econômicos. Sentença de improcedência. Decisão monocrática negou provimento ao apelo, permitindo adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a r. decisão monocrática recorrida desconsiderou a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal ao julgar definitivamente a demanda.
III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática foi mantida com base na constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conforme decidido pelo STF na ADPF 165.
4. O direito dos poupadores de aderirem ao acordo coletivo foi garantido, com prazo de 24 meses para adesão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A constitucionalidade dos planos econômicos impede ações de cobrança por expurgos inflacionários. 2. Poupadores podem aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF.
Legislação Citada:
? CPC, art. 932, IV; art. 927, I.
Jurisprudência Citada:
? STF, ADPF no 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025.
? STF, RE 631363.
? TJSP, Apelação Cível no 0056943-28.2009.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025.